Tribunal: CARF
Processo: 10730.001243/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A não-comprovação do cumprimento pelo sujeito passivo da obrigação acessória prevista no § 8o do art. 5° da IN SRF n° 31, de 2000, implicava a incidência da multa prevista no art. 57, inciso I, da MP n°2.158-34, de 2001.
Entretanto por força da alínea c do inciso II do art. 106 do CTN, há que se aplicar a retroatividade benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato. Assim, a multa deverá ser cominada conforme art. 57 da Lei no 12.873/2013.

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001243/2004-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.918 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
CASAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS ALCÂNTARA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A não-comprovação do cumprimento pelo sujeito passivo da obrigação
acessória prevista no § 8o do art. 5° da IN SRF n° 31, de 2000, implicava a
incidência da multa prevista no art. 57, inciso I, da MP n°2.158-34, de 2001.
Entretanto por força da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, há que se
aplicar a retroatividade benigna aos processos pendentes de julgamento quando
a nova lei comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da ocorrência do fato. Assim, a multa deverá ser cominada conforme art.
57 da Lei no 12.873/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a retroatividade benigna, por força da alínea “c”
do inciso II do art. 106 do CTN, e conforme art. 57 da Lei no 12.873/2013, aplicando-se a multa
conforme a opção de tributação da pessoa jurídica e calculada por mês-calendário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes –Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001243/2004-14
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração para exigência da multa regulamentar no valor de R$95.000,00,
lavrado em decorrência da constatação pelo Fisco de que o estabelecimento distribuidor
autorizado não cumprira a obrigação acessória ao seu encargo, concernente ao envio à
autoridade fiscal competente a cópia da nota fiscal de aquisição de veiculo para táxi com
isenção de IPI pelo motorista beneficiário.
A aquisição do táxi (VW Santana, chassi n° 9BDWAC03X72P013378) pelo beneficiário da
isenção (o Sr. José Ferreira da Costa, CPF 157.181.071-49) foi em 27/05/2002 autorizada pela
autoridade fiscal competente (o Delegado da DRF-Dourados/MS) no processo administrativo-
fiscal n° 13161.000266/2002-21 (cópia as fls. 34/37), tendo sido realizada por meio da nota
fiscal n° 178276, emitida pelo sujeito passivo da obrigação acessória em 04/06/2002 (cópia A.
fl. 40).
O lançamento foi amparado nos dispositivos legais relacionados na descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração (fl. 07): "Art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57, da
Medida Provisória n° 2.158-35/01 e reedições; Art. 505, c/c art. 212, do Decreto n° 4544/02
(RIPI/02); parag. 8, art. 5, IN 031, 23/03/2000".
0 detalhamento da multa aplicada encontra-se no termo de constatação fiscal de fl. 08/09, do
qual se transcreve o trecho abaixo:
"(..)
Ficou constatado por esta ação fiscal que o fiscalizado descumpriu a obrigação acessória
prevista no parágrafo 8, do art. 5°, da Instrução Normativa SRF n°31, de 23 de março de 2000;
Isso posto, e considerando o artigo 505, do RIPI aprovado pelo Decreto no 4.544, de
26/12/2002, que trata da multa pelo descumprimento de obrigação acessória;
Considerando que a nota fiscal foi emitida em junho de 2002, e que o prazo estipulado pela IN
SRF no 31, de 23 de março de 2000, acabaria em 31 de julho de 2002, demonstramos na tabela
abaixo, o valor da multa a ser aplicada de oficio:
...
Cientificada do lançamento de oficio em 19/03/2004 (fl. 05), a autuada apresentou em
05/04/2004 sua impugnação de fl. 52, na qual solicitou a improcedência da autuação sob os
argumentos assim transcritos:
"No dia 04 de junho do ano de 2002 efetuamos a venda de um veiculo Volkswagen Santana
chassi 9BDWAC03X72P013378 através de nossa fiscal n° 178276 para o TAXISTA — JOSÉ
FERREIRA DA CUNHA, baseado nos seguintes documentos:
I- Requerimento de isenção de IPI processo n° 13161.000266/2002-21 expedido pelo
MINISTÉRIO DA FAZENDA SRF —SRRF/1° RF DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
EM DOURADOS/MS (doc. anexo)
2- Isenção do ICMS (.)
3- no dia 06 de junho/2002, enviamos para DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM
DOURADOS — MATO GROSSO DO SUL, via correio cópia de nossa nota fiscal (xerox
anexo), atendendo assim ao parágrafo 8, do artigo 5, da IN SRF 031, de 23 de março de 2000,
em postagem simples conforme recibo anexo.
Ex Positis considerando que, cumprimos o que determinava a Instrução normativa SRF n° 353,
de 28/08/2003, Art. 7 0 (que repete dispositivos em vigor na legislação anterior) solicitamos a
IMPUGNAÇÃO do Auto de Infração fazendo assim, JUSTIÇA."
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Juiz de Fora, acórdão no
09-21.271, de 16/10/2008, por unanimidade de votos, procedente a autuação, por
descumprimento de obrigação acessória.
Regularmente cientificada em 28/11/08, por aviso postal, apresentou Recurso
Voluntário em 18/12/2008, onde alega resumidamente:
- efeito suspensivo aos efeitos do acórdão;
- abusividade da multa imposta;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

- apresenta compra de 18 selos no dia 06/06/2002 como prova de envio da nota
fiscal e envio de cópia da nota fiscal a Volkswagen em 01/06/2002.
Em 28/01/2020 o processo foi submetido a julgamento no CARF, resultando na
Resolução no3401-001.949:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
converter o julgamento em diligência para que a DRF Dourados seja
intimada a se pronunciar sobre o recebimento da correspondência e a forma
que ocorreu a baixa do processo para arquivamento, no caso de encontrar-se
arquivado. Após seja concedido prazo para manifestação das partes e ao
final retornem o processo ao CARF para prosseguir o julgamento.
Em cumprimento à diligência a DRF Dourados – MS anexou cópia dos
documentos constantes no processo no 13161.000266/2002-21 e o seguinte despacho, do qual foi
dado ciência à empresa:
Trata o presente de auto de infração para exigência de multa regulamentar por
descumprimento de obrigação acessória.
Em resposta ao despacho de diligencia de fls 216 e segs informamos que, conforme
copia de fls 31 a 41 do processo 13161.000266/2002-21 (que se encontra as fls 223 do
presente processo), diante da ausência da regular apresentação da nota fiscal objeto da
presente diligencia no prazo legal pelo sujeito passivo conforme determinado pela
legislação, em 07/04/2003 foi emitido o termo de intimação fiscal 083/2003 solicitando
a apresentação de:
“..
.copia autenticada da nota fiscal de aquisição de veículo destinado à utilização como
taxi, com isenção de IPI, cuja autorização foi emitida por intermédio do processo
acima identificado..”
havendo o contribuinte somente apresentado a solicitada nota fiscal em resposta ao
citado termo de intimação encaminhado, conforme despacho cuja copia se encontra às
fls 228.
Entretanto, a citada apresentação do documento fiscal ocorreu fora do prazo
determinado pela legislação regente à época, motivo pelo qual foi encaminhado o
presente processo à DRF Niterói, que jurisdiciona o domicilio do distribuidor
autorizado, em 02/06/2003 para as providencias cabíveis.
Depois de regularmente analisado pela autoridade competente, foi posteriormente
devolvido o presente processo a esta DRF e regularmente arquivado (fls 231 e segs.)
Desta forma, prestadas as informações solicitadas, encaminho o presente para
prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A autuação foi efetuada após constatado o descumprimento de obrigação
acessória prevista no art. 5o da IN SRF no 31/2000, vigente à época, por a empresa ter efetuada
venda de veículo com isenção de IPI para táxi, de que trata a Lei no 8.969/95:
"Art. 5°. (.).
§8o O distribuidor autorizado deverá enviar, pelo correio ou fax, autoridade que reconheceu o
beneficio, cópia da Nota Fiscal relativa a aquisição em nome do requerente, até o último dia do
mês seguinte ao da emissão."
A multa encontra-se prevista no art. 57 da MP no 2.158-35/2001, reproduzida no
art. 505 do RIPI 2002:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas que
deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
E a competência para a RFB dispor sobre as obrigações acessórias encontra-se
prevista no art. 16 da Lei no 9.779/1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
A recorrente alega que enviou a nota fiscal para a DRF Dourados MS por correio
comum e apresentou como prova do envio a compra de 18 selos. A venda foi efetuada em
04/06/2002 e a nota fiscal somente foi apresentada em 03/03/2004, fora do prazo fatal previsto
na norma administrativa.
Conforme constatado pelo acórdão recorrido, a simples compra de selos postais
não serve para comprovar o envio da nota fiscal, primeiro porque a compra de selos não
pressupõe o envio de correspondência, e segundo porque não comprova o conteúdo de
correspondência acaso enviada.
Como foi verificado no processo que a autoridade autuante intimou a recorrente a
apresentar comprovação de envio, e como não existia no processo informação sobre ter havido
questionamento à DRF Dourados sobre o recebimento da correspondência que a recorrente alega
ter enviado, o julgamento foi convertido em diligência para esclarecimento dos fatos.
Na Resolução consta que o objeto era para que não pairassem dúvidas sobre o
alegado pela recorrente, já que a IN SRF no 31/2000, estabelecia a obrigação de envio da nota
fiscal mas é omissa quanto ao procedimento a ser adotado quanto a guarda da comprovação do
envio.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

Em resposta à diligência a unidade da RFB anexou cópia do processo no
13161.000266/2002-21 e esclareceu, o que já constava no processo, que o sujeito passivo, Sr.
José Ferreira Da Cunha, taxista, foi intimado a apresentar a cópia da nota fiscal de aquisição do
veículo. Nada esclarece sobre a alegação da recorrente, empresa distribuidora, de ter enviado a
correspondência, dentro do prazo. A unidade da RFB não demonstrou ter buscado em seus
registros a chegada do documento na data, já que toda unidade administrativa de órgão público
tem como norma o registro de entradas e saídas de documentos.
Concretamente temos que a legislação, art. 5o da IN SRF no 31/2000, é clara ao
imputar ao distribuidor a obrigação de apresentar a cópia da nota fiscal, o não cumprimento de
obrigação acessória acarreta a aplicação de sanção, art. 505 do RIPI 2002, e a empresa não
cumpriu a obrigação acessória no prazo estipulado.
Entretanto por força da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, há que se
aplicar a retroatividade benigna aos processos pendentes de julgamento quando a nova lei
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da ocorrência do fato.
Assim, a multa deverá ser cominada conforme a Lei no 12.873/2013, e não mais como
anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/2001.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas;(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;(Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta;(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.918 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.001243/2004-14

§ 1oNa hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento).(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2oPara fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput.(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3oA multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.(Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4oNa hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas previstas
na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III.(Incluído pela Lei no
12.873, de 2013)
A multa a ser aplicada deverá levar em conta o tipo de apuração do lucro efetuado
pela empresa, se lucro real, presumido ou Simples Nacional. Seguindo o disposto no inciso I do
art. 57 acima transcrito. Também deverá ser calculado pro mês-calendário.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcial
provimento para aplicar a retroatividade benigna, por força da alínea “c” do inciso II do art. 106
do CTN, e conforme art. 57 da Lei no 12.873/2013.
Concluo por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar a
retroatividade benigna, por força da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, e conforme art.
57 da Lei no 12.873/2013, aplicando-se a multa conforme a opção de tributação da pessoa
jurídica e calculada por mês-calendário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital